Tribunal: TRF3
Processo: 5069344-31.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
415/549)

5069344-31.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069344-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS DA SILVA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGENTES QUÍMICOS. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (2018), mediante o reconhecimento de atividade especial de trabalhador rural em diversos períodos, com fundamento em prova pericial que atestou a exposição a agentes químicos. O INSS recorre quanto à especialidade e ao termo inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária e interesse recursal quanto a pedidos subsidiários já deferidos; (ii) reconhecimento da especialidade da atividade rural por exposição a agentes químicos, em confronto com a alegação de eficácia do EPI constante no PPP; (iii) validade de laudo pericial extemporâneo; e (iv) definição do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição do pedido de submissão da sentença à remessa necessária (proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos) e conhecimento de parte do apelo por falta de interesse recursal (Súmula 111/STJ, custas e inacumulabilidade já observados).

4. Até 28/04/1995, a atividade de trabalhador na agropecuária enquadra-se como especial por categoria profissional (Código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64).

5. Nos períodos posteriores, a prova pericial judicial constatou a exposição habitual e permanente a agentes químicos (defensivos agrícolas), concluindo pela ineficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para neutralizar a nocividade no ambiente rural.

6. A utilização de EPI, por si só, não descaracteriza o tempo especial se comprovada tecnicamente por prova pericial sua ineficácia para elidir o agente nocivo (Tema 555 do STF, distinguishing).

7. O laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alterações significativas no ambiente de trabalho (Súmula 68 da TNU).

8. Constatado que os requisitos para a aposentadoria somente foram preenchidos no curso da demanda, aplica-se a Reafirmação da DER, fixando-se o termo inicial do benefício na data da implementação das condições (11/04/2020), conforme tese firmada no Tema 995 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para ajustar a DIB.

Teses de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional (Tema 995/STJ).

Legislação relevante citada: CPC, art. 493 e 933; Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069344-31.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE ZUMSTEIN - SP116509-N

APELADO: LUIS DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença (Id. 278117165) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras/SP que, em ação previdenciária, julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 18/06/1984 a 17/12/1984, 04/01/1999 a 18/04/1999, 06/12/1999 a 05/06/2001, 29/09/2001 a 15/04/2002, 11/12/2002 a 22/04/2003 e 08/02/2010 a 04/04/2016; (ii) determinar a conversão destes períodos em tempo comum; e (iii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a Data da Entrada do Requerimento (DER), em 29/11/2018.

O magistrado fundamentou a decisão na prova pericial produzida em juízo, que atestou a exposição habitual e permanente do autor a agentes químicos (agrotóxicos/defensivos agrícolas) no exercício das funções de trabalhador rural, concluindo pela ineficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para neutralizar a nocividade.

Em suas razões recursais (Id. 278117170), o INSS sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, por ser ilíquida (Súmula 490 do STJ). No mérito, alega que a utilização de EPI eficaz, descaracteriza a especialidade (Tema 555 do STF). Impugna o laudo pericial judicial sob o argumento de extemporaneidade e generalidade na apuração dos agentes químicos. Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da juntada do laudo pericial em juízo, bem como requer a fixação dos honorários nos termos da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas processuais e a observância das regras de inacumulabilidade de benefícios.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278117175), pugnando pela manutenção integral do julgado, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Verifico a falta de interesse recursal em relação aos pedidos de: (i) aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios; (ii) isenção de custas processuais; e (iii) observância da inacumulabilidade de benefícios e desconto de valores pagos administrativamente.

Compulsando a sentença recorrida, observa-se que o magistrado de origem já determinou a incidência da verba honorária sobre as parcelas vencidas até a sentença (em consonância com a Súmula 111 do STJ), bem como isentou a autarquia de custas (ressalvado o reembolso, se houvesse) e determinou o desconto de eventuais valores inacumuláveis na fase de cumprimento. Portanto, inexistindo sucumbência da autarquia nestes pontos, não conheço do recurso nestes tópicos, por ausência de interesse recursal.

Conheço da apelação do INSS quanto ao mérito (atividade especial) e ao termo inicial dos efeitos financeiros, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da Remessa Necessária

Inicialmente, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença à remessa necessária.

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora (concessão de benefício previdenciário a partir de 2018) não excede o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Do Mérito: Da Atividade Especial

A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecimento do caráter especial das atividades exercidas pela parte autora, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição.

O tempo de serviço especial é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, é possível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído). A partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

Do Caso Concreto

A sentença recorrida reconheceu a especialidade nos períodos de 18/06/1984 a 17/12/1984, 04/01/1999 a 18/04/1999, 06/12/1999 a 05/06/2001, 29/09/2001 a 15/04/2002, 11/12/2002 a 22/04/2003 e 08/02/2010 a 04/04/2016.

No que tange ao período de 18/06/1984 a 17/12/1984, a parte autora exerceu a função de trabalhador braçal na empresa “Olivio Ferrari Agro-Pecuária Ltda” (Id. 278117048 – pág. 17). Tratando-se de período anterior a 28/04/1995, é possível o enquadramento por categoria profissional, nos termos do código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64 (trabalhadores na agropecuária), conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, devendo ser mantido o reconhecimento.

Quanto aos períodos posteriores (a partir de 1999), a controvérsia reside na exposição a agentes químicos e na eficácia do EPI.

A prova pericial produzida em juízo (Id. 278117143) foi conclusiva ao atestar que o autor, no desempenho de suas atividades na lavoura canavieira durante todos os períodos pleiteados, estava exposto de forma habitual e permanente a agentes químicos (defensivos agrícolas, herbicidas e inseticidas), inerentes ao cultivo e manejo da cultura, além de agentes físicos (calor) e biológicos (condição sanitária precária). Também concluiu pelo desempenho de atividade penosa.

O INSS alega que o laudo é extemporâneo e genérico. Sem razão. É pacífico o entendimento de que o laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alterações significativas no ambiente de trabalho ou na organização da empresa (Súmula 68 da TNU). No caso da atividade rural de corte de cana e tratos culturais, as condições de trabalho e exposição a agentes químicos mantêm-se historicamente estáveis, permitindo a aferição indireta ou por similaridade.

Sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Contudo, penso que, em caso de dúvida sobre a real eficácia do equipamento, a premissa deve ser o reconhecimento da especialidade.

No caso dos autos, o perito judicial foi categórico ao afirmar que os EPIs fornecidos não eram suficientes para elidir a nocividade dos agentes químicos encontrados (agrotóxicos: herbicidas, formicidas, etc.). Ademais, em se tratando de agentes químicos, a análise é qualitativa, e a mera utilização de EPI não garante a neutralização completa do risco, especialmente em atividades rurais onde o controle de higidez é mais complexo.

Não bastasse a perícia judicial, os PPP’s juntados aos autos pela autora também comprovam sua exposição a defensivos agrícolas durante o desempenho de suas funções nos períodos requeridos (Id. 278117045 e 278117046).

Importante observar que o PPP e o Laudo Pericial e, por consequência a sentença, equivocadamente apontam que o vínculo com a empresa Ferrari Agroindústria se deu no lapso de 29/09/2001 a 15/04/2002, quando a CTPS e o CNIS (Id. 278117048 – págs. 71 e 94) indicam que na realidade tal período foi de 29/11/2001 a 15/04/2002.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento dos períodos apontados na sentença, com a devida alteração na data referida.

Dos Requisitos para a Aposentadoria

Aqui, percebe-se que a contagem efetuada pelo juízo a quo revelou-se equivocada, uma vez que a soma dos períodos de atividade especial ora reconhecidos e convertidos (fator 1.4) aos demais períodos de tempo comum incontroversos (Id. 278117048 – págs. 104/112) mostrou-se insuficiente para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 995 dos Recursos Repetitivos, firmou a seguinte tese:

"É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."

Assim, considerando que o autor continuou exercendo atividades laborativas, conforme CNIS atual, percebe-se que ele preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício em 11/04/2020, ao completar 35 anos, 1 mês e 19 dias de contribuição, nos termos da Emenda Constitucional no 103/2019 (art. 17).

Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros

O INSS insurge-se quanto ao termo inicial do benefício, fixado na sentença na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 29/11/2018.

Assiste razão à autarquia, ainda que por fundamento diverso.

Da análise da contagem de tempo de serviço, verifica-se que, na data do requerimento administrativo original, a parte autora ainda não havia implementado integralmente os requisitos para a jubilação. O direito à aposentadoria por tempo de contribuição somente se consolidou no curso da demanda (citação em 04/10/2019), com o cômputo dos períodos especiais reconhecidos e o tempo de contribuição vertido posteriormente, completando-se os requisitos em 11/04/2020.

Destarte, o termo inicial do benefício (DIB) e os respectivos efeitos financeiros devem ser fixados em 11/04/2020, data em que a parte autora preencheu os requisitos para a concessão da benesse.

Dos Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Os juros de mora, neste caso específico de reafirmação da DER, incidem a partir do prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação do INSS acerca da decisão que reconheceu o direito (Tema 995/STJ).

Mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios tal como fixada na origem, pois em consonância com o art. 85, § 3o, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o parcial provimento do recurso interposto pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto, corrijo, de ofício, os erros materiais da sentença quanto ao termo inicial de um dos lapsos especiais reconhecidos e a contagem total do tempo de serviço do autor, bem como conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento, apenas para fixar o termo inicial do benefício (DIB) e os efeitos financeiros em 11/04/2020 (data da implementação dos requisitos).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. AGENTES QUÍMICOS. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. EFICÁCIA DO EPI AFASTADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (2018), mediante o reconhecimento de atividade especial de trabalhador rural em diversos períodos, com fundamento em prova pericial que atestou a exposição a agentes químicos. O INSS recorre quanto à especialidade e ao termo inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) admissibilidade da remessa necessária e interesse recursal quanto a pedidos subsidiários já deferidos; (ii) reconhecimento da especialidade da atividade rural por exposição a agentes químicos, em confronto com a alegação de eficácia do EPI constante no PPP; (iii) validade de laudo pericial extemporâneo; e (iv) definição do termo inicial do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição do pedido de submissão da sentença à remessa necessária (proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos) e conhecimento de parte do apelo por falta de interesse recursal (Súmula 111/STJ, custas e inacumulabilidade já observados).

4. Até 28/04/1995, a atividade de trabalhador na agropecuária enquadra-se como especial por categoria profissional (Código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64).

5. Nos períodos posteriores, a prova pericial judicial constatou a exposição habitual e permanente a agentes químicos (defensivos agrícolas), concluindo pela ineficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para neutralizar a nocividade no ambiente rural.

6. A utilização de EPI, por si só, não descaracteriza o tempo especial se comprovada tecnicamente por prova pericial sua ineficácia para elidir o agente nocivo (Tema 555 do STF, distinguishing).

7. O laudo técnico não precisa ser contemporâneo ao período trabalhado, desde que não tenha havido alterações significativas no ambiente de trabalho (Súmula 68 da TNU).

8. Constatado que os requisitos para a aposentadoria somente foram preenchidos no curso da demanda, aplica-se a Reafirmação da DER, fixando-se o termo inicial do benefício na data da implementação das condições (11/04/2020), conforme tese firmada no Tema 995 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença corrigida de ofício. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para ajustar a DIB.

Teses de julgamento:

É possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional (Tema 995/STJ).

Legislação relevante citada: CPC, art. 493 e 933; Lei no 8.213/91. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu corrigir, de ofício, os erros materiais da sentença quanto ao termo inicial de um dos lapsos especiais reconhecidos e a contagem total do tempo de serviço do autor, bem como conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento, apenas para fixar o termo inicial do benefício (DIB) e os efeitos financeiros em 11/04/2020 (data da implementação dos requisitos), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão